Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENDÊNCIA. AGRAVO. INSTRUMENTO. PRAZO. PAGAMENTO. INOBSERVADO.
1. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil estipula que cabe agravo de instrumento contra a decisão que indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça. O recorrente fica dispensado de recolher as custas somente até a decisão do Relator sobre a matéria.
2. O recorrente terá o prazo de cinco (5) dias para pagar as custas processuais caso o Relator ou o Colegiado indefira o benefício da gratuidade da justiça sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. A sentença que indefere a petição inicial em razão do não pagamento das custas processuais é nula quando proferida durante o prazo de cinco (5) dias estipulado pelo art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.